Tribunal: TJMT
Processo: 8020164-28.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020164-28.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIELLE CRISTINE VIEIRA SILVA ROCHA - CPF: 027.818.101-50 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS - CPF: 820.212.010-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8020164-28.2018.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Marielle Cristine Vieira Silva Rocha

Parte Recorrida:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS QUE FORAM DECLARADAS INEXISTENTES EM DEMANDA DIVERSA – DANOS MORAIS DEVIDOS – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Na hipótese de demonstração de que as anotações preexistentes foram questionadas em demanda diversa e declaradas inexistentes, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a autora à pena de litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte reclamada.

A reclamante sustenta que a recorrida não juntou nos autos contrato com a cedente Natura Cosméticos S.A.. que discrimine a dívida originária. Alega que nunca realizou nenhuma avença com a referida empresa e portanto a cessão de crédito apontada não é apta para comprovar a legitimidade das inscrições de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Busca a procedência da demanda, com a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome da autora promovido pela ré nos órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 2.091,82 (dois mil e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), decorrente de cessão de crédito firmada e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e a demandada, e esta, em contraponto, afirma que a empresa Natura Cosméticos S.A, então credora da parte autora, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Apesar dessa afirmação, a recorrida não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com a suposta cedente e apresenta, tão-somente, uma única nota fiscal em nome da autora (id. 133209754) e o termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente. Contudo, esse documento não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre a parte autora e a cedente do crédito, posto que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-lo.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, é impositiva a reforma da sentença a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, extrai-se do histórico de negativações em nome da parte autora que consta restrição anterior à discutida nestes autos, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Telefônica Brasil S/A

Inclusão: 17/07/2014

·

Inscrições discutidas nesta demanda:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I

Inclusões em: 30/09/2014, 08/10/2014, 13/10/2014, 22/10/2014, 02/11/2014, 10/11/2015 e 10/11/2015.

Contudo, a autora informou em sua Impugnação à Contestação que discutiu a negativação preexistente nos autos de no. 8020165-13.2018.811.0003, no qual, inclusive, fora proferida sentença de improcedência do pleito autoral, cujo teor fora reformado em sede de recurso por esta e. Turma Recursal de modo a dar provimento à demanda, declarando inexistente o débito, com a condenação da Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de danos morais equivalentes a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isso posto, não cabe neste caso a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que é devido o arbitramento de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO VENCIDO. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA SUBSEQUENTE. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO ANTERIOR QUESTIONADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A manutenção do nome do consumidor, em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente e que foi declarada inexistente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1034760-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)

Desse modo, é cabível, portanto, a condenação por danos morais
in re ipsa
no montante equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para declarar a inexistência do débito discutido nesta lide e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022